Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FUNDADA NA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL E SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO RESPECTIVO. FATOS DEPENDENTES DE PROVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SANAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO.
I. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros bem definidos: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz, e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução.
II. Ilegitimidade passiva fundada na alegação de arrematação do imóvel a que se refere o débito de IPTU em outro processo e de sub-rogação do crédito tributário no preço respectivo, quando não amparada em prova documental conclusiva, não pode ser veiculada mediante exceção de pré-executividade.
III. Carta de arrematação representa título de aquisição que não comprova, por si mesmo, a transferência da propriedade, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.
IV. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação, segundo prescreve o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.